Tribunal: TJMT
Processo: 1023352-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1023352-55.2021.8.11.0000
Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera do Leste-MT
Agravado: Abi e Abi LTDA
Juízo de origem: 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto em sede de plantão judiciário do recesso forense, pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera do Leste-MT, contra a decisão proferida nos autos da ação de tutela provisória antecipada de urgência, requerida em caráter antecedente, n. 1006847-72.2021.8.11.0037.
De acordo com a petição inicial e tudo o mais que nos autos consta, a agravante propôs ação de execução contra a empresa Centro Sul Comércio e Transportes de Cereais LTDA – ME, Nercino Carneiro Gouveia Junior e Miriam Aline Abi Gouveia, por meio da qual busca o recebimento de valores relativos a empréstimo bancário obtivo pela referida empresa, tendo como avalistas as citadas pessoas físicas.
Durante a tramitação da referida ação executiva, os executados Nercino Carneiro Gouveia Junior e a sua esposa Mirian Aline Abi Gouveia, ofertaram um imóvel à penhora, bem que já constava na cédula de crédito bancário como garantia desde a data do empréstimo, ocorrida em 16.7.2008 (Id. 113960479, p. 3).
Entretanto, após a realização de atos de constrição do bem dado em garantia, a agravada Abi e Abi LTDA ingressou em juízo com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em caráter antecedente, visando a sua manutenção na posse do referido imóvel e a suspensão dos efeitos da averbação premonitória, ao argumento de que seria proprietária do referido imóvel.
Nesse contexto, aduz que Nercino Carneiro Gouveia Junior, valendo-se de procuração outorgada para fins exclusivamente administrativos, teria, sem sua anuência e conhecimento, e ainda, sem poderes para tanto, transferido o citado imóvel para o seu próprio nome, por meio de escritura pública lavrada em 8.10.2007, dando o referido bem em garantia posteriormente, motivo pelo qual a referida transferência seria nula, não podendo o imóvel ser objeto de expropriação, já que na realidade não pertenceria ao executado.
A magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, determinando a manutenção da requerente na posse do imóvel constrito; a suspensão dos efeitos da averbação premonitória sobre o referido bem; além da suspensão da penhora eventualmente registrada na matrícula do imóvel em questão (Id. 113960484, pp. 15-18).
Contra a referida decisão é que se insurge a agravante, aduzindo que no caso em análise não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida pela magistrada de primeiro grau, não havendo probabilidade do direito invocado, já que a procuração conferida pela agravada conferia amplos poderes para que o executado Nercino celebrasse contratos e, inclusive, comprasse e vendesse imóveis em nome da outorgante.
Ademais, aduz que Nercino é casado com Mirian Alini Abi Gouveia, também executada, que detém 90% do capital social da empresa agravada e é sua administradora, logo, segundo o seu entendimento, é óbvio que a agravada tinha conhecimento da transmissão do imóvel desde a realização do negócio, e inclusive de que ele foi dado em garantia, já que assinou a cédula de crédito, juntamente com o seu marido.
Diante de tais argumentos, afirma que os executados Nercino e Miriam procuram utilizar-se de uma pessoa jurídica para “esconder” o único imóvel que pertence a eles e é passível de constrição para pagamento da dívida, razão pela qual postula a revogação da liminar deferida em primeiro grau, por não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Alternativamente, requer a revogação parcial da decisão agravada, para “ao menos afastar a determinação de baixa da averbação premonitória” (Id. 113960478, p. 15), providência essencial para garantir a execução e impedir a transferência do imóvel para terceiro, até que seja decidida definitivamente a ação relativa à nulidade do negócio jurídico.
Juntou documentos (Ids. 113960479 a 103960484).
É o relatório.
Analisando a petição inicial e os documentos que instruem o feito, verifico que o recurso aparentemente é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 1.017 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual conheço do agravo.
Preambularmente, ressalto que a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve atentar à presença de dois pressupostos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, a partir da leitura da exordial e da documentação que a acompanha, verifico que a cooperativa agravante propôs ação de execução contra a empresa Centro Sul Comércio e Transportes de Cereais LTDA – ME, Nercino Carneiro Gouveia Junior e Miriam Aline Abi Gouveia, por meio da qual busca o recebimento de valores relativos a empréstimo bancário obtivo pela referida empresa, tendo como avalistas as citadas pessoas físicas.
No bojo da referida ação executiva, os executados Nercino e a sua esposa Mirian ofertaram um imóvel à penhora, bem este que já constava na cédula de crédito bancário como garantia desde a data do empréstimo, ocorrida em 16.7.2008 (Id. 113960479, p. 3).
Entretanto, após a realização de atos de constrição do bem dado em garantia, uma segunda empresa, denomina Abi e Abi LTDA, ingressou em juízo com pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em caráter antecedente, visando a sua manutenção na posse do referido imóvel e a suspensão dos efeitos da averbação premonitória, ao argumento de que seria proprietária do referido imóvel.
Para tanto, aduziu que Nercino, valendo-se de procuração outorgada para fins exclusivamente administrativos, teria, sem sua anuência e conhecimento, e ainda, sem poderes para tanto, transferido o citado imóvel para o seu próprio nome, por meio de escritura pública lavrada em 8.10.2007, dando o referido bem em garantia posteriormente, motivo pelo qual a referida transferência seria nula, não podendo o imóvel ser objeto de expropriação, já que na realidade não pertenceria ao executado.
Ao examinar o referido pleito, a magistrada de primeiro grau, em decisão genérica e aparentemente sem se atentar para as ocorrências do processo executivo, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, determinando a manutenção da empresa requerente na posse do imóvel constrito; a suspensão dos efeitos da averbação premonitória sobre o referido bem; além da suspensão da penhora eventualmente registrada na matrícula do imóvel em questão (Id. 113960484, pp. 15-18).
Contra a referida decisão é que se insurge a agravante, aduzindo que no caso em análise não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida pela magistrada de primeiro grau, não havendo probabilidade do direito invocado, já que a procuração conferida pela agravada conferia amplos poderes para que o executado Nercino celebrasse contratos e, inclusive, comprasse e vendesse imóveis em nome da outorgante.
Ademais, aduz que Nercino é casado com Mirian Alini Abi Gouveia, também executada, que detém 90% do capital social da empresa agravada e é sua administradora, logo, é evidente que a agravada tinha conhecimento da transmissão do imóvel desde a realização do negócio, inclusive de que ele foi dado em garantia, já que assinou a cédula de crédito, juntamente com o seu marido.
Nesse contexto, verifico que os fundamentos utilizados pela magistrada de primeiro grau não são suficientes para o deferimento do pleito da agravada, já que não foi demonstrada a probabilidade do direito da empresa, que aparentemente age de má-fé, buscando blindar parcela do patrimônio de pessoas físicas, havendo, em tese, confusão patrimonial.
Com efeito, a cédula de crédito bancário acostada aos autos demonstra que na época da celebração do empréstimo o imóvel dado em garantia estava devidamente registrado no cartório de registro de imóveis em nome de Nercino Carneiro Gouveia Junior e da sua esposa Mirian Aline Abi Gouveia, fato que obviamente gera a presunção de que a procuração outorgada pela proprietário anterior do imóvel transferido continha poderes para a realização da compra e venda, inclusive celebrada por meio de escritura pública.
Sobre o tema, a agravante citou trecho da referida procuração, juntada nos autos da ação anulatória, por meio da qual fica claro que a agravada outorgou ao executado Nercino Carneiro Gouveia Junior poderes para tratar de todos os seus negócios, inclusive comprar e vender bens móveis e imóveis (Id. 113960478), de modo que, não obstante a insurgência da empresa agravada, aparentemente a transferência do imóvel foi realizada sem vícios, não havendo ilegalidade aparente que permita a liberação liminar do imóvel.
Ressalto que segundo a agravante, a sócia majoritária da empresa agravada é a senhora Miriam Aline Abi Gouveia, que detém 90% do capital social e administra a empresa sobredita, logo, considerando que a administradora da empresa é esposa do senhor Nercino e assinou a cédula de crédito bancário juntamente com ele ainda em 16.7.2008, dando o imóvel como garantia, é óbvio que tinha ciência e estava de acordo com a transferência do imóvel para o seu esposo, não sendo crível que agora, passados mais de 12 anos da transferência do referido imóvel, venha a se insurgir contra o referido negócio, impedindo a expropriação do bem, que voltaria para o patrimônio da empresa por ela gerida, e da qual detém 90% do capital social.
O art. 50 do Código Civil, com a nova redação conferida pela chamada lei de liberdade econômica (Lei n. 13.874/2019), passou a prever que em caso de abuso da personalidade econômica da pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a superação episódica da sua personalidade, para fazer incidir as suas obrigações sobre o patrimônio dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
O mesmo dispositivo, no seu parágrafo terceiro, permite a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica, por meio da qual se atingem bens da pessoa jurídica para solver obrigações dos sócios ou administradores que se utilizaram da personalidade jurídica da empresa para proteger ilicitamente bens pessoais.
No caso em análise, embora não se trate objetivamente de matéria referente à desconsideração da pessoa jurídica, é possível adotar o mesmo raciocínio, visando impedir que os executados, utilizando-se de pessoa jurídica por eles controlada, utilizem a empresa para buscar a blindagem de patrimônio pessoal, argumentando a existência de nulidade de compra e venda entabulada entre uma das pessoas físicas e a pessoa jurídica por eles controlada.
Relembro que outro dispositivo do Código Civil, alterado pela mesma lei sobredita, passou a expressar o entendimento já consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual a interpretação dos negócios jurídicos deve corresponder à boa-fé e deve-lhe ser atribuído o sentido “que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio” (art. 113, § 1o, inciso I).
Dessa forma, considerando que a sócia detentora da quase totalidade do capital social e administradora da empresa agravada, após a transferência do imóvel para o seu marido, subscreveu a cédula de crédito bancário, inclusive dando o imóvel adquirido pelo seu esposo como garantia do negócio (Id. 113960479, pp. 1-4), e que nomeou o referido bem à penhora nos autos de execução do referido título executivo em 18.10.2017 (petição contida no Id. 113960483, pp. 3-4), entendo que, ao menos em tese, a ação de nulidade do negócio jurídico proposta em primeiro grau é nítido comportamento contraditório (venire contra fuctum proprium), inclusive passível de responsabilização por dano processual, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, o perigo de dano decorre da possibilidade de frustração do processo executivo, que tramita desde o ano de 2011, e possivelmente seria fadado ao insucesso caso houvesse a liberação do único bem constrito, que poderia ser imediatamente transferido a terceiro pela agravada.
Logo, diante do contexto apresentado, entendo que a probabilidade do direito da agravante e o risco ao resultado útil do processo ficaram evidenciados pela documentação coligida, que denota a existência de imóvel registrado em nome do executado e da sócia controladora da pessoa jurídica, que pretende a retomada do imóvel que se busca por meio da ação de execução, com nítida possibilidade de frustração do credor.
Diante do exposto, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuo efeito suspensivo ao presente recurso e defiro a tutela antecipada para revogar a liminar concedida em primeiro grau nos autos da ação de tutela provisória antecipada de urgência, requerida em caráter antecedente, n. 1006847-72.2021.8.11.0037, ficando cassada a manutenção da agravada na posse do imóvel descrito na referida decisão, a suspensão dos efeitos da averbação premonitória e da penhora eventualmente registrada na matrícula do imóvel.
Considerando o período de recesso forense, oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de origem, para que tome conhecimento da presente decisão e adote as providências necessárias ao seu cumprimento, com o retorno da situação do imóvel ao estado anterior, devendo providenciar o recolhimento de eventual mandado já expedido para a suspensão da averbação e da penhora do imóvel ou efetuar nova averbação ou penhora caso já tenha ocorrido o cumprimento da decisão.
Intimem-se a agravante e a agravada para que tomem ciência da presente decisão.
Diante da suspensão dos prazos processuais e da atuação excepcional do Tribunal de Justiça em sede de plantão judiciário, deixo de determinar as demais providências cabíveis para o regular processamento do recurso, que deverão ser adotadas pelo relator, após a regular distribuição.
Findo o período de recesso forense, proceda-se com a regular distribuição do recurso e façam os autos conclusos ao relator.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista